Tribunal: STF
Processo: RE 1394059
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Tocantins e outro, e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS CONTRATADOS ANTES DA CF188. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT DA CF188. INEXISTÊNCIA DE EFETIVIDADE NO CARGO/EMPREGO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS — IPETINS (ATUAL INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO TOCANTINS — IGEPREV). DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS. (…)” (fl. 10, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e outro



    2. Os recorrentes alegam contrariado o art. 40 da Constituição da República, e o § 1º e o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Sustentam que “o presente caso (…) trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público” (fl. 7, e-doc. 35). 



    Argumentam que “a interpretação que se faz é que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terão cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados e, segundo o art. 37, III, da Constituição da República, considera-se efetivo o cargo criado por lei, cuja investidura se dá através de concurso público” (fl. 8, e-doc. 35).



    Pedem “o devido processamento ao recurso e a sua procedência, com consequente reforma do acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 17, e-doc. 35).



Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS



    3. O recorrente alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 37 e o § 13 do art. 40 da Constituição da República, e o § 1º e o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário” (fl. 6, e-doc. 31).



    Alega que “os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário” (fl. 7, e-doc. 31). 



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se, consequentemente, improcedentes os pedidos iniciais da parte autora, ora recorrida” (fl. 11, e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de assistir razão jurídica aos recorrentes.



    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Frise-se que no caso em apreço é possível verificar que a parte autora ingressou no serviço público em 1981 — inicialmente no Governo do Estado de Goiás e, posteriormente, transferida para o Governo do Estado do Tocantins —, foi estabilizada e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV/TO. 



    Vê-se, assim, que a parte autora tem, nos termos do art. 40 da Constituição de 1988 e alterações posteriores, inclusive, o direito de paridade com ativos, beneficiando-se dos aumentos, reestruturação e reorganização da carreira, cuja repercussão é em tudo diversa do benefício concedido pelo Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo INSS. 



    Contudo, cabe esclarecer que a hipótese em exame não trata do instituto da desaposentação, tema que foi exaustivamente debatido nas diversas esferas do Poder Judiciário e que também foi objeto de decisão do e. STF no julgamento do RE nº 661.256/SC, em sede de repercussão geral. Em verdade, a pretensão da parte autora é de retorno ao RPPS do Estado de Tocantins, desde a data de sua transferência para o RGPS, e eventual cancelamento de benefício previdenciário já concedido é apenas consequência lógica da invalidação da inclusão indevida no regime previdenciário. 



    Ademais, também é fato que a Lei Estadual/TO nº 2.726/2013 reconheceu aos servidores remanescentes do Estado de Goiás o direito à inclusão no Regime Próprio de Previdência Social — RPPS/TO, inclusive aqueles estabilizados com base no art. 19 do ADCT, como foi o caso da parte autora. 



    Também emerge como consequência do retorno da parte autora ao RPPS que o INSS e o Estado de Tocantins procedam às devidas compensações dos valores recolhidos como contribuição previdenciária em relação à parte autora, uma vez que deverá ser restabelecido o direito a ela aplicável como agente público contratado antes da Constituição de 1.988, estabilizado e beneficiário do art. 19 do ADCT ou da interpretação emergente do art. 243 da Lei 8.112/90, aplicável às demais esferas de governo, ou seja, estadual, distrital e municipal. (…) 



    Outrossim, em homenagem à estabilidade das relações jurídicas, não se mostra razoável que servidores, após muitos anos de contribuição para o RPPS do Estado de Tocantins e quando se encontravam aptos, ou faltando curto período, para a inatividade, sejam alijados de permanecerem no sistema de previdência dos servidores, com a transferência compulsória para o RPPS, principalmente diante da eminente possibilidade de haver considerável redução em seus proventos de aposentadoria, com a desvinculação da remuneração do cargo/emprego público” (fls. -9, e-doc. 18). 



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (ARE n. 1.375.560-AgR, de minha redatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “A gravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE n. 1.069.876-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    Confiram-se também, em processos idênticos à espécie vertente, as decisões monocráticas: ARE n. 1.360.527, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2022; RE n. 1.369.863, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.4.2022; ARE n. 1.369.793, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.3.2022; RE n. 1.364.535, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.364.531, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.2.2022; e ARE n. 1.364.694, de minha relatoria, DJe 21.2.2022.



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É de se acolher, no ponto, a postulação recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral de Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público.



    7. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral de Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora